Tribunal: TJDFT
Processo: 0003081-85.2000.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003081-85.2000.8.07.0001 APELANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME, ZILDA ALVES VILELA APELADO: DISTRITO FEDERAL, WESLEY MONTEIRO DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se as apelantes-excipientes para que comprovem a alegada hipossuficiência financeira de ambas, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 16 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora